Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-91.2016.8.11.0044
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001192-91.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSANEIDE ROCHA DA SILVA - CPF: 550.698.601-78 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS CUMPRIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o servidor provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a sua progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

A ausência da avaliação de desempenho por omissão administrativa não pode prejudicar o servidor que já possui o direito adquirido ao almejado benefício.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(. .). Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. (...)”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Paranatinga
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
que, na
Ação de Cobrança n. 0001192-91.2016.8.11.0044,
ajuizada por

Rosaneide Rocha da Silva
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenado o recorrente para incluir a autora na “
Classe “A”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que foi promulgada a legislação sobre promoção de carreira (19/12/2008), uma vez que já possuía o ensino médio completo antes de sua edição, até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015) e, posteriormente, seja inclusa,
na “
Classe “B”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, em 02/07/2015, bem como condenou a requerida a proceder ao enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado pela parte autora e pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.

Condenou-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id.2034602).

Em seu argumento recursal o apelante alega, em suma, que para fazer jus ao enquadramento em questão o servidor deve cumprir os requisitos previstos na Lei municipal nº 533/2008, quais sejam, ter a formação no ensino médio e no “Pró-funcionário”.

Acrescenta que a apelada obteve seu direito a partir do mês de abril/2016, passando a receber os vencimentos correspondentes, razão pela qual não há que se falar em valores pendentes, pois desde o momento em que se adequou à legislação, o mesmo passou a receber o que é de seu direito.

Aduz que a Administração Pública pode realizar uma negociação e adimplir os valores do período compreendido entre julho/2015 e março/2016, dentro das possibilidades financeiras do Município, evitando, assim, caos nas contas públicas de forma generalizada.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto (Ids. nº 2034606 a nº 2034632).

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id. nº 2034656).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (Id. 2285371).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Município de Paranatinga
contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
que, na
Ação de Cobrança n. 0001192-91.2016.8.11.0044,
ajuizada por

Rosaneide Rocha da Silva
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenado o recorrente para incluir a autora na “
Classe “A”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que foi promulgada a legislação sobre promoção de carreira (19/12/2008), uma vez que já possuía o ensino médio completo antes de sua edição, até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (02/07/2015) e, posteriormente, seja inclusa,
na “
Classe “B”, da Tabela Definitiva, Anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, em 02/07/2015, bem como condenou a requerida a proceder ao enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado pela parte autora e pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.
Condenou-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante sustenta que para fazer jus ao enquadramento em questão, a parte apelada teria que cumprir duas condições, quais sejam, ter a formação no ensino médio e no “Pró-funcionário”.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a apelada propôs a ação de cobrança alegando ser funcionária pública municipal e exercer o cargo de Apoio administrativo Educacional I, lotada no Departamento de Educação e Cultura, da Administração Pública de Paranatinga /MT, tendo sido nomeada, após aprovação em concurso público, em 05/10/2007. (id. 30882460 - Pág. 4).

Alegou, também, que sofre sérios prejuízos em seus vencimentos, uma vez que o requerido se nega a enquadrá-la na remuneração compatível com sua formação de ensino médio e curso profissionalizante, denominado “Pró-funcionário”, não tendo procedido à progressão horizontal dos vencimentos na Classe B, nem realizado corretamente a progressão vertical, de acordo com a tabela definitiva do Anexo – IV, da Lei Municipal 533/2008.

A pretensão é de que o município seja condenado a realizar o devido enquadramento, bem como que haja o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos à data 16/12/2008 (data da vigência da Lei Municipal 533/2008i) e a partir da data da conclusão do ensino profissionalizante (2/07/2015).

Pretende, também, o enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado e, posteriormente, todas as diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.

Pois bem, consta dos autos vasta documentação que confirma os fatos alegados na inicial, dentre eles os certificados de formação do ensino médio e no “Pró-funcionário”, além de holerites.

A Lei Complementar nº 533/2008, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga/MT, estabelece os critérios de progressão funcional vertical (níveis) e horizontal (classes),
in verbis:

“Art. 6º - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(...) II - Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.” (Negritei).

“Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

(...)

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;” (Negritei).

Como é possível aferir da leitura dos artigos supracitados, para a progressão vertical, ou seja, de níveis, faz-se necessário nível de ensino médio e profissionalização específica.

No caso dos autos, o enquadramento salarial da apelada ocorre em duas situações e momentos distintos: o enquadramento na tabela definitiva do Anexo IV, classe ‘A”, o qual exige apenas o ensino médio, ocorrido em 19/02/2008 (data em que a lei foi promulgada), sendo esta data seu termo inicial, e o enquadramento na classe “B”, que exige ensino médio e curso profissionalizante, realizado em 02/07/2015.

Desse modo, indiscutível o direito da apelada à progressão e à remuneração na categoria pleiteada, uma vez que a Lei 533/2008, em seu art. 41, IV, “a”, prevê o enquadramento para os funcionários que possuem nível médio e curso profissionalizante para a classe B, e a servidora fez prova desses requisitos.

Como se vê, os requisitos estabelecidos pelos Artigos 6º e 41 da Lei Complementar nº 533/2008 estão comprovados por meio do certificado de conclusão do Ensino Médio e profissionalização específica (Id. n.º 2034485/Id. n.º 2034488).

Outrossim, não obstante ter tendo havido pedido administrativo para a progressão, não houve prova sobre o processo de avaliação. Contudo, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a concessão do direito da apelada. Isso porque ela logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu os requisitos necessários à progressão na carreira.

Ademais, é pacífico nesta Corte o entendimento de que a ausência de avaliação não constitui óbice para a concessão do direito à progressão, vejamos:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL NO CARGO DE MOTORISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL –
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
– RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

A Lei Municipal de Várzea Grande n. 3.507/2010, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, para a progressão do cargo de motorista, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o curso profissionalizante.

A norma garante ao servidor a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A retenção da contribuição previdenciária, por se tratar de pagamento de natureza remuneratória da servidora, incidirá de maneira automática, nos moldes definido na Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), na fase de liquidação de sentença.

A aplicação da correção monetária procede nos termos dispostos no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015”.
(N.U 1010830-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) Destaquei.

Assim, faz jus a apelada ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na Classe B do anexo IV – Enquadramento Definitivo, bem como ao recebimento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento.

Quanto ao tempo (triênio), verifica-se que a apelada completou o tempo de serviço para a sua progressão, consoante a data de admissão, em 05/10/2007, e o período de trabalho, conforme holerites encartados nos autos.

No caso, verifica-se que a apelada está enquadrada na classe “A", nível “3” do Anexo VI da Lei n° 035/2003, entretanto, preenche os requisitos para ser enquadrada na Classe B, Nível 3, da Tabela Definitiva do Anexo IV da Lei n° 533/2008.

Nada obstante, o apelante aduz que a apelada já recebe em seus vencimentos as aludidas progressões e enquadramento salarial desde abril de 2016. No entanto, a Administração Pública Municipal não juntou nos autos qualquer prova que confirme as suas alegações.

Cabe registrar, ainda, que o município apelante não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a legislação de iniciativa do próprio Poder Executivo Municipal (art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c” da CF).

Logo, não há que se falar em ausência de previsão orçamentária, fundada na alegada dificuldade financeira do município, excesso de gastos com as folhas de pagamento e desequilíbrio das contas públicas, uma vez que a mera falta de dotação orçamentária não é suficiente para tornar ineficaz lei específica que prevê pagamento de vantagens a servidores.

Ademais, o apelante sequer juntou aos autos cópias da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para comprovar a inexistência de rubrica autorizativa dos pagamentos.

Nessa esteira, o entendimento do STJ é no sentido de que

“(...)
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1407015/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 19 de novembro de 2015).” [Destaquei]

Colaciono, sobre o tema, entendimento também deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(....)

2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.
3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação/Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). [Destaquei].

Por efeito, evidente a insubsistência do apelo do Município de Paranatinga.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Paranatinga-MT, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021